Tribunal: TJMT
Processo: 1049220-95.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049220-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA GONCALVES SANTOS DA SILVA - CPF: 825.215.221-04 (RECORRENTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1049220-95.2022.8.11.0001

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrid
a
:
ADRIANA PAULA GONCALVES SANTOS DA SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
10-14/04/2023

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido
- in
re

ipsa
-
, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

2
.
Quantum
indenizatório fixado em R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais), que se encontra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como
a
o usualmente utilizado por essa E. Turma Recursal em situações análogas.

3
. Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu

negou provimento
ao recurso inominado apresentado pel
a

A
gravad
a
.

O
juízo de origem
proferiu decisão nos seguintes termos:

“Isto posto, rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) confirmar a tutela antecipada deferida no id. 91436919, reduzindo a multa fixada, condenando ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento; b) declarar a inexistência do contrato e do débito no valor de R$ 194,70 (cento e noventa e quatro reais com setenta centavos); c) condenar a parte Reclamada, a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda
da(
s) Empresa(s) Reclamada(s)/condenada(s); e) após o trânsito em julgado: e.1) oficie-se ao SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias (eventuais
despesas decorrentes serão de responsabilidade da parte vencida), sob pena de responsabilidade; e.2) intime-se o Credor a apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”.

Inconformad
o
,
o

A
gravad
o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

apresentou recurso inominado,
o qual fora improvido
.

Irresignad
a
com aludida
decisum
,
a empresa
A
gravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
apresent
a
o presente Agravo Interno,
sustentando

a inexistência de ato ilícito, bem como
que
não restou demonstrado o dano suportado pela consumidora, bem ainda que o recurso não
fora
conhecido embora preenchidos todos os requisitos de admissão.

Em contrarrazões (
ID.
157973192
),
a
Agravad
o

ADRIANA PAULA GONCALVES SANTOS DA SILVA

refuta
in
totum
os argumentos carreados n
o

agravo interno
, requerendo a manutenção da
decisum
proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023